Tribunal: TJPA
Processo: 0818969-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818969-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOVENI SANTIAGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. Paciente condenado a 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multas, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, e artigo 29, todos do Código Penal. Requerida reforma da decisão do juiz coator que, na sentença condenatória, manteve a custódia cautelar do paciente e impediu que o mesmo apelasse em liberdade. Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, como garantia da ordem pública, haja vista demonstrada a periculosidade concreta do paciente, além do que, o paciente respondeu preso a toda a instrução criminal. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. Tese improcedente. Instrução criminal que já se encerrou, inclusive tendo o magistrado coator proferido sentença condenatória, ficando assim superada qualquer alegação de excesso de prazo nos autos. Precedente citado: Súmula 52 do STJ.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem pleiteada, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Joveni Santiago da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Unica da Comarca de Óbidos.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante na data de 28/02/2021, sendo convertida essa prisão em decreto preventivo, sobrevindo depois sentença meritória, condenado o paciente como incurso no tipo presente no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, e artigo 29, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multas, em regime inicialmente fechado. A prisão preventiva foi mantida, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Esclarece o impetrante que já foi interposto o devido recurso de apelação, onde requereu a defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja absolvido ou, de forma subsidiária, seja redimensionada a pena imposta e concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega o impetrante, neste presente writ, que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem os requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, pois já se encontra preso há mais de um ano e meio, não existindo contemporaneidade entre o crime cometido e a prisão preventiva mantida no édito condenatório.

Postula a concessão da presente ordem para que lhe seja concedida sua liberdade provisória ou, caso contrário, seja substituída sua prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

Os autos deram entrada junto ao Plantão Judicial deste e. Tribunal de Justiça e, após análise do feito, a
Desembargadora Plantonista, Kédima Pacífico Lyra, determinou a distribuição normal dos autos, por entender que a matéria não era cabível em sede de plantão.

Procedida a devida distribuição, coube a Relatoria a Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha que, em virtude de seu afastamento por gozo de férias legais, o pedido de liminar foi apreciado pela Desa. Kédima Pacífico Lyra, a qual, em despacho presente à
ID
nº 11919514
, negou a liminar postulada.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em virtude de prevenção averiguada.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12114037,
esclarecendo o magistrado que o paciente respondeu preso a toda a instrução criminal.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pela concessão do presente
writ
.

À ID 12710873
, a parte impetrante expõe sua intenção em proceder sustentação oral, requerendo sua previa intimação sobre a data que se realizará o julgamento do feito.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Joveni Santiago da Silva
, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, ou substituição da mesma por outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a pretendida revogação da prisão cautelar do paciente, mantida na sentença condenatória
, em que pese a irresignação do impetrante, a tese levantada não prospera,
senão vejamos
:

O fundamento trazido na sentença condenatória, para manter a prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública, foi exposto nos seguintes termos,
ID 12114038
:

“DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Face o regime de pena aplicado NEGO aos condenados o direito de apelarem em liberdade,
haja vista que permaneceram presos durante toda a instrução
. Ademais, os réus possuem periculosidade acentuada, o que se extrai do modus operandi para cometer o crime ora analisado, bem como de suas folhas de antecedentes criminais.” Grifei

Como se vê, a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que indicam a real necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública.

Neste ponto, destaca-se que o Magistrado Sentenciante concluiu que o Paciente possui periculosidade comprovada, tendo inclusive o modus operandi do crime servido de fundamento idôneo para, com os demais elementos, manter a prisão cautelar do mesmo.

Observa-se que na sentença, o dispositivo que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi suficientemente fundamentado, sendo a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da custódia cautelar demonstrada, como garantia da ordem pública.

Além do que, importa consignar, que a segregação cautelar, quando fundamentada na garantia da ordem pública, não viola os Princípios da Inocência, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, porquanto não tem origem na culpabilidade, mas sim na periculosidade.

Nestes casos vale ressaltar, que em contrapartida a esses princípios existem outros direitos igualmente relevantes e tutelados pela Constituição Federal, como por exemplo, o princípio da segurança pública.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, não se evidencia, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quanto se faz presente a necessidade da segregação cautelar: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Já quanto o alegado excesso de prazo ventilado neste writ, por estar preso o paciente, preventivamente, há mais de um ano, entendo que, com a prolação da sentença condenatória, esse prazo se renovou, não havendo razão para que se discuta excesso de prazo buscando-se como marco inicial o decreto que impôs a prisão preventiva antes da sentença meritória.

Com efeito, esse entendimento já é sumulado perante o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ante o exposto, conheço do presente mandamus, no entanto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/03/2023